Tribunal: TJDFT
Processo: 0711329-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0711329-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: DANIEL REGIS BARRA, GLAUCIA LOPES DE MATOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SIA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ora requerida/agravante, em face da decisão de ID Num. 226093028 (complementada pela decisão de ID Num. 228205395, que rejeitou embargos de declaração), proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica no 0706507-24.2024.8.07.0001, proposta em face de DANIEL REGIS BARRA e GLAUCIA LOPES DE MATOS, ora Requerentes/agravados. A decisão agravada (ID Num. 226093028) foi proferida nos seguintes termos: "Cuida-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica movido por Daniel Regis Barra e Glaucia Lopes de Matos em face de Figueiredo Empreendimentos Imobiliários LTDA (ID Num. 187584817 - Pág. 12), com o objetivo de atingir o patrimônio de empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, a saber: SIA 01 Empreendimentos Imobiliários LTDA, Noroeste Comercial Empreendimentos Imobiliários LTDA e Figueiredo Ávila Engenharia LTDA, bem como do sócio e administrador, Leonardo Oliveira de Ávila (ID Num. 191845373). A parte autora sustenta, em síntese, que a executada integra o grupo econômico denominado FAENGE, composto pela empresa Figueiredo Ávila Engenharia LTDA, e também pelas requeridas SIA 01 Empreendimentos Imobiliários LTDA e Noroeste Comercial Empreendimentos Imobiliários LTDA, todas administradas de forma comum pelo sócio Leonardo Oliveira de Ávila, conforme indicado na certidão de ID no 191845373. Com base nessa configuração de grupo econômico, a parte autora requer a desconsideração da personalidade jurídica das referidas empresas, incluindo a responsabilidade do administrador comum, Leonardo Oliveira de Ávila. Por sua vez, a requerida SIA 01 Empreendimentos Imobiliários LTDA, após ser devidamente citada, conforme o artigo 135 do CPC, manifestou-se nos autos, alegando, em síntese, a ausência dos requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica previstos no art. 50 do Código Civil, especificamente a inexistência de desvio de finalidade e confusão patrimonial, razão pela qual requer a rejeição do pedido (ID Num. 217743112). Afirma ainda que, embora reconheçam a configuração do grupo econômico, a desconsideração da personalidade jurídica somente seria possível mediante a comprovação dos mencionados requisitos, o que, segundo alega, não ocorre no presente caso. Os requeridos Figueiredo Ávila Engenharia LTDA, Noroeste Comercial Empreendimentos Imobiliários LTDA e Leonardo Oliveira de Ávila também apresentaram suas manifestações, alegando, em síntese, que houve a novação do crédito exequendo devido à sua habilitação no juízo de recuperação judicial das devedoras OAS Empreendimentos S.A. e Tropical Corretora e Consultoria Imobiliária LTDA. Argumentam ainda que a Súmula no 581 do STJ não é aplicável, uma vez que não são sócias da executada nem coobrigadas da obrigação principal. Além disso, alegam que a Figueiredo Ávila Engenharia LTDA e a executada possuem quadros societários, sede e administração distintas, e que o mesmo ocorre com a relação entre Noroeste Comercial Empreendimentos Imobiliários LTDA e Leonardo Oliveira de Ávila, afirmando que não há vínculo entre ele e a executada. DECIDO. Inicialmente, esclareço que, na hipótese destes autos, a desconsideração da personalidade jurídica deve respeitar a norma especial do art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, devido ao enquadramento das partes aos termos dos arts. 2° e 3° da Lei 8.078/90. Por outro lado, rejeito a preliminar de novação arguida na contestação (ID no 223556820), uma vez que a empresa executada Figueiredo Empreendimentos Imobiliários LTDA não está em recuperação judicial. Dessa forma, o crédito pode ser cobrado pelos meios ordinários, incluindo sua sujeição ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Ainda que as executadas OAS EMPREENDIMENTOS S.A e TROPICAL CORRETORA E CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA estejam em recuperação judicial, nada impede o regular prosseguimento da execução em face da executada, Figueiredo Empreendimentos Imobiliários LTDA, inclusive mediante a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Este é o entendimento da Súmula 581/STJ. De outra parte, alega a parte autora, em síntese, que a executada (FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA) compõe o grupo econômico de fato com as empresas SIA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, NOROESTE COMERCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e FIGUEIREDO AVILA ENGENHARIA LTDA, que tem como administrador comum o Sr. LEONARDO OLIVEIRA DE AVILA. No caso concreto, vê-se que as empresas SIA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, NOROESTE COMERCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, FIGUEIREDO AVILA ENGENHARIA LTDA, e a executada FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA possuem objeto social semelhante (construção civil), e são geridas pelo mesmo sócio administrador, Sr. Leonardo Oliveira de Avila, conforme certidão de ID Num. 191845373, e documentos de ID Num. 187584817 - Pág. 4, ID Num. 208243424, ID Num. 208243418 e ID Num. 208243421. Ademais, além da gestão em comum pelo Sr. Leonardo Oliveira de Ávila, a requerida SIA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA possui como sócia a outra requerida FIGUEIREDO AVILA ENGENHARIA, conforme se observa na certidão de ID Num. 187584817 - Pág. 4, o que deixa claro o exercício em conjunto e união das empresas na mesma atividade econômica. Além disso, há sérios indícios demonstrados por meio da petição de ID Num. 211492239, da atuação em conjunta entre as empresas requeridas na construção do empreendimento denominado “Iluminato Residense”, o que reforça a caracterização de grupo econômico. Dessa maneira, a prova carreada aos autos demonstra a existência de grupo econômico entre as sobreditas empresas e a devedora (FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA), visto que possuem unidade de gestão, similitude de objetos sociais das pessoas jurídicas (incorporação imobiliária), e fortes indícios da existência de atuação em conjunta entre as empresas. Neste sentido, há precedente neste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CITAÇÃO DO TERCEIRO INTERVENIENTE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INEXISTENTE. GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica configura hipótese de intervenção de terceiros. 1.1 Nos termos do 135 do Código de Processo Civil, uma vez instaurado o incidente, deverá ser realizada a citação apenas dos terceiros, dispensando-se a comunicação do devedor originário. Precedentes. 2. Não se verifica a preclusão consumativa em face de decisão proferida em incidente processual, acerca de matéria ainda não discutida nos autos. 3. O reconhecimento da existência de grupo econômico de fato pressupõe a demonstração de algum tipo de comunhão societária, convergência de sócios, atuação coordenada ou unidade diretiva. Demonstrada a existência de comunhão nos atos de gestão entre empresas com o mesmo grupo societário, criadas para o exercício da mesma atividade lucrativa e com identidade de dados relativos à administração das empresas, fica comprovada a existência de grupo econômico. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (TJ-DF 07381186620228070000 1673588, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 07/03/2023, 8a Turma Cível, Data de Publicação: 17/03/2023) – destaquei. Dessa forma, comprovada a dificuldade na localização de bens para satisfação do crédito em nome da pessoa jurídica originariamente executada (FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA) e presentes indícios de que as empresas, SIA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, NOROESTE COMERCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e FIGUEIREDO AVILA ENGENHARIA LTDA, pertencem ao mesmo grupo econômico, nos termos do artigo 28 , parágrafo 2o, do Código de Defesa do Consumidor, é de rigor o deferimento da desconsideração indireta da personalidade jurídica (TJ-DF 07379428720228070000 1673585, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 07/03/2023, 8a Turma Cível, Data de Publicação: 17/03/2023). Outrossim, verifica-se que o Sr. Leonardo Oliveira de Ávila exerce papel central na administração do grupo econômico, sendo sócio administrador das empresas FIGUEIREDO AVILA ENGENHARIA LTDA e SIA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, conforme certidões de ID Num. 187584817 - Pág. 4 e ID Num. 208243421 - Pág. 1. Além disso, conforme documento de ID no 191845373, já figurou anteriormente como sócio administrador das empresas Noroeste Comercial Empreendimentos Imobiliários LTDA e Figueiredo Empreendimentos Imobiliários LTDA. Essa atuação conjunta na administração reforça a existência de grupo econômico e justifica sua inclusão na execução. Assim, considerando a relação consumerista entre as partes, nos termos do art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada Figueiredo Empreendimentos Imobiliários LTDA, com a inclusão das empresas SIA 01 Empreendimentos Imobiliários LTDA (CNPJ no 13.197.184/0001-73), Noroeste Comercial Empreendimentos Imobiliários LTDA (CNPJ no 15.252.502/0001-87) e Figueiredo Ávila Engenharia LTDA (CNPJ no 03.389.964/0001-61), bem como do administrador Leonardo Oliveira de Ávila (CPF no 560.999.751-87), no polo passivo do cumprimento de sentença no 0048273-50.2014.8.07.0001, em trâmite neste juízo. Com a preclusão, remeta-se cópia da presente decisão ao cumprimento de sentença PJE no 0048273-50.2014.8.07.0001, em trâmite neste Juízo, e após, arquivem-se os autos. Intimem-se." (grifos no original) Em suas razões recursais (ID 70128212), a parte agravante narra que, na origem, trata-se de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, instaurado no bojo do cumprimento de sentença no 0048273-50.2014.8.07.0001, no qual o d. Juízo a quo, acolhendo pedido dos exequentes/agravados e aplicando o art. 28, § 5o do CDC (Teoria Menor), deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da executada originária (Figueiredo Empreendimentos Imobiliários LTDA) para incluir a Agravante (SIA 01 Empreendimentos Imobiliários LTDA) e outras empresas/pessoas no polo passivo da execução, por entender configurado grupo econômico de fato, unidade de gestão e atuação conjunta. Argumenta que a desconsideração é medida excepcional e exige a comprovação dos requisitos do art. 50 do Código Civil (abuso da personalidade, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial), os quais não estariam presentes no caso. Sustenta que a mera existência de grupo econômico, a identidade de sócios ou a insuficiência de bens da devedora originária não são suficientes, por si sós, para autorizar a desconsideração, conforme jurisprudência consolidada do STJ e de outros tribunais. Pontua que a Teoria Menor (art. 28, § 5o, CDC) não é aplicável ao caso, pois esta não se condiciona apenas à dificuldade de pagamento da empresa devedora, sob pena de aniquilar a autonomia patrimonial. Destaca que não há provas nos autos de fraude, abuso de personalidade, confusão patrimonial ou desvio de finalidade que justifiquem atingir o patrimônio da Agravante. Assim, interpõe o presente recurso, ao qual requer seja atribuído efeito suspensivo, a fim de suspender a eficácia da decisão agravada e obstar atos executivos contra seu patrimônio. No mérito, pugna pela reforma da decisão para afastar a desconsideração da personalidade jurídica em relação à Agravante, determinando sua exclusão do polo passivo da execução principal, com a condenação dos Agravados ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais referentes ao incidente. Preparo recolhido (ID Num. 70156468). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida pleiteada. Conforme relatado, a agravante (SIA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA) se insurge contra a decisão interlocutória (ID Num. 226093028) proferida pelo d. Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica no 0706507-24.2024.8.07.0001. A referida decisão deferiu o pedido formulado pelos agravados (DANIEL REGIS BARRA e GLAUCIA LOPES DE MATOS) para desconsiderar a personalidade jurídica da executada originária (Figueiredo Empreendimentos Imobiliários LTDA) e incluir a Agravante e outras empresas/pessoas no polo passivo do cumprimento de sentença no 0048273-50.2014.8.07.0001. O fundamento principal da decisão agravada foi a aplicação do art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor (Teoria Menor), ante a constatação de grupo econômico de fato e a dificuldade de satisfação do crédito dos consumidores. A Agravante, por sua vez, sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da medida excepcional, argumentando que deveria ser aplicada a Teoria Maior (art. 50 do Código Civil), a qual exige prova de abuso da personalidade jurídica (desvio de finalidade ou confusão patrimonial), o que alega não ter sido demonstrado. Afirma que a mera existência de grupo econômico é insuficiente, conforme jurisprudência do STJ. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Passo à análise dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado, notadamente a probabilidade de provimento do recurso. O ordenamento jurídico brasileiro prevê a possibilidade de afastar a autonomia patrimonial da pessoa jurídica em situações excepcionais, por meio de duas teorias principais: A Teoria Maior, regra geral no direito civil e empresarial, está prevista no art. 50 do Código Civil e exige a demonstração de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Dispõe o referido artigo: “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (...) § 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica.” Por outro lado, a Teoria Menor é aplicável às relações jurídicas regidas por microssistemas específicos, como o Direito do Consumidor e o Direito Ambiental. No âmbito consumerista, o art. 28 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) estabelece um critério mais flexível, especialmente em seu § 5o: “Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. (...) § 5o Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.” Conforme se extrai do § 5o do art. 28 do CDC, basta que a personalidade jurídica se apresente como um obstáculo à reparação do dano sofrido pelo consumidor para que a desconsideração seja autorizada, não se exigindo a prova de fraude, abuso, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos da Teoria Maior. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça majoritariamente reconhece a aplicação da Teoria Menor nas relações de consumo, confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. TEORIA MENOR. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. GRUPO ECONÔMICO. RECONHECIMENTO. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Tratando-se de relação jurídica sujeita à disciplina consumerista, incide a regra posta no art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, que incorporou a Teoria Objetiva ou Menor da desconsideração da personalidade jurídica, diferentemente do que fez o legislador ao optar, como regra geral, pela Teoria Subjetiva ou Maior da desconsideração da personalidade jurídica ao enunciar no art. 50 do Código Civil a necessidade de prova do desvio de finalidade da sociedade ou a confusão patrimonial entre o patrimônio dos sócios e o da sociedade empresária. 1.1. Quanto à Teoria Menor, mais benéfica se mostra ao consumidor ao permitir a desconsideração da personalidade jurídica quando, de algum modo, constituir obstáculo ao ressarcimento de prejuízos que tenha suportado, bastando a prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações - hipótese de possível configuração por simples inadimplemento de obrigações pecuniárias -, independentemente de estar caracterizado desvio de finalidade, fraude ou confusão patrimonial. 2. No caso, estando inadimplente as sociedades empresárias devedoras/executadas pelo não pagamento de obrigação constituída em título executivo judicial derivado de relação consumerista e não tendo sido indicados bens penhoráveis com aptidão para satisfazer a dívida, autorizada está a incidência dos efeitos da desconsideração da personalidade jurídica para serem atingidos bens da empresa agravante em razão da formação de grupo econômico com as empresas devedoras. 3. Caso concreto em que todas as empresas identificadas como integrantes de um mesmo grupo econômico contam com os mesmos sócios/administradores, com objetos sociais similares e com um mesmo local de funcionamento. Ditos elementos associados às demais informações existentes nos autos atestam a presença dos indispensáveis requisitos autorizadores do levantamento episódico da personalidade jurídica da empresa executada e permitem, com fundamento na teoria menor, que seja buscada a satisfação do crédito reclamado no patrimônio da empresa agravante. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1958405, 0732670-44.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 05/02/2025. Grifos nossos) PROCESSO CIVIL. AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. SÓCIO E ADMINISTRADORES. AFASTADAS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO CDC. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DE PREJUÍZO. CABIMENTO. GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Verificando que o d. Juízo de origem fundamentou o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica na teoria menor adotada pelo CDC, e expressamente consignou a dificuldade de localizar bens da empresa executada para saldar a dívida, a decisão agravada atende aos ditames constitucionais e infraconstitucionais da devida fundamentação, em observância ao art. 489, § 1o, do CPC/15. 2. Constatando a existência de sócio que mantém poder de gestão e influência nos rumos da pessoa jurídica Executada, ainda que não conste mais do quadro societário dela, há que ser reconhecida a legitimidade passiva dele no incidente da desconsideração da personalidade jurídica. 3. Os diretores, na condição de administradores, estão abrangidos pelos efeitos da desconsideração da personalidade jurídica, de modo que apresentam legitimidade para figurarem no polo passivo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e responderem pelas obrigações assumidas pela sociedade devedora. 4. A teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica permite alcançar o patrimônio do sócio quando ela for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, nos termos do § 5o do art. 28 do CDC. 5. O art. 28 do CDC disciplina, em seus §§ 2o e 5o, que as sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes do referido diploma. 6. Admite-se a desconsideração da personalidade jurídica a fim de atingir o patrimônio das empresas que integram o mesmo grupo econômico, quando constatado a dificuldade de localização de bens em nome da empresa Executada, bem como indícios da existência de grupo empresarial gerido com o propósito de dificultar o adimplemento de obrigações. 7. A multa por litigância de má-fé é incabível quando a conduta do Recorrente não se subsume às hipóteses previstas no art. 80 do CPC/15, além de não restar demonstrado que o recurso foi interposto com dolo, visando a causar prejuízos à parte contrária. 8. Agravos de Instrumento conhecidos e não providos. Preliminares rejeitadas. (Acórdão 1934440, 0724390-84.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/10/2024, publicado no DJe: 25/10/2024. Grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. APLICAÇÃO DA TEORIA MENOR. REQUISITOS. ART. 28, §§ 2o e 5o, DO CDC. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INSOLVÊNCIA DA DEVEDORA. GRUPO ECONÔMICO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não obstante se reconheça que a desconsideração da personalidade jurídica constitui medida de exceção, certo é que a relação de consumo travada pelas partes principais nos autos originários atrai a incidência do disposto no art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, o qual consagra a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica e dispensa a comprovação de abuso ou fraude para a sua decretação, conforme exige o art. 50 do Código Civil. 2. Nos termos dos §§ 2o e 5o do art. 28 do CDC, verificado o inadimplemento da sociedade em relação à obrigação assumida perante o consumidor e ausente bens penhoráveis aptos a saldar o débito, acrescido da existência de formação de grupo econômico entre a empresa executada e as demais cujo patrimônio se pretende alcançar para efeitos executórios, permite-se a desconsideração da personalidade jurídica da devedora, com base na Teoria Menor adotada pelo Código Consumerista. 3. Decisão agravada mantida. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1920159, 0729263-30.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2024, publicado no DJe: 25/09/2024. Grifos nossos)” No caso em análise, a relação jurídica que deu origem ao crédito perseguido no cumprimento de sentença decorre da aquisição de unidade imobiliária pelos agravados, caracterizando nítida relação de consumo, conforme bem reconhecido pelo juízo de origem. Sendo assim, aplica-se ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica o disposto no Código de Defesa do Consumidor, especificamente a Teoria Menor prevista no art. 28, § 5o. O d. Juízo a quo, ao deferir a desconsideração, constatou que a personalidade jurídica da executada originária (Figueiredo Empreendimentos Imobiliários LTDA) configurava obstáculo ao ressarcimento dos consumidores agravados, dada a dificuldade na localização de bens penhoráveis. Ademais, verificou a existência de fortes indícios de formação de grupo econômico de fato entre a executada originária e a ora Agravante (SIA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA), bem como outras empresas e pessoas, com base na unidade de gestão, similitude de objetos sociais, relações societárias cruzadas e atuação conjunta em empreendimento específico. Estes pontos não foram refutados no agravo de instrumento. Esses elementos fáticos – obstáculo ao ressarcimento do consumidor e configuração de grupo econômico de fato – coadunam-se com os pressupostos da Teoria Menor (art. 28, § 5o, CDC), tornando plausível, em sede de cognição sumária, a decisão que estendeu a responsabilidade patrimonial à Agravante. A Agravante fundamenta seu pedido de efeito suspensivo na tese de que não estariam presentes os requisitos da Teoria Maior (art. 50, CC), como abuso, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, e que a mera existência de grupo econômico seria insuficiente. Contudo, como visto, a norma aplicável ao caso é a do art. 28, § 5o, do CDC (Teoria Menor), cujos requisitos são distintos e menos rigorosos. Sob essa ótica, os fundamentos da decisão agravada mostram-se, à primeira vista, consistentes com a legislação e a jurisprudência aplicáveis às relações de consumo. Portanto, nesta análise preliminar, própria da apreciação de pedidos liminares, os argumentos recursais da Agravante não evidenciam a alta probabilidade de provimento do recurso exigida pelo art. 995, parágrafo único, do CPC, o que torna necessário o indeferimento do efeito suspensivo pleiteado. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. BRASÍLIA, DF, 26 de março de 2025 16:36:26. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora